Tribunal: TJBA
Processo: 8000045-32.2024.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: 8000045-32.2024.8.05.0123

Classe - Assunto: APELAÇÃO CÍVEL (198) - [Indenização por Dano Moral (10433), Fornecimento de Energia Elétrica (7760)]

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA

Advogad
a
: PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA (OAB:BA26823-A)

APELADO
S
: DALVA DE OLIVEIRA e
OUTROS
(2)

Advogado: JO
Ã
O PAULO AMARAL DE SOUSA (OAB:BA38293-A)

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ÁREA ATENDIDA POR REDE INSTALADA. PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. NEGATIVA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por
C
oncessionária de
S
erviço
P
úblico (COELBA), contra sentença que julgou procedente
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, proposta por pessoas idosas, que alegaram estar privadas do fornecimento de energia elétrica, mesmo com existência de redes e postes próximos às suas residências, e apesar de protocolarem requerimentos
administrativos
. Sustentaram que já transcorreram todos os prazos legais para atendimento, conforme previsão da ANEEL, e que há tratamento desigual, pois imóveis vizinhos foram atendidos pelo Programa “Luz Para Todos”. A sentença determinou a ligação do serviço e fixou indenização por dano mora
l
em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada autor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é legítima a negativa da concessionária em fornecer energia elétrica a imóvel situado em área com infraestrutura já implantada; e estabelecer se é cabível a indenização por dano mora
l,
em razão da privação do serviço essencial, diante da ausência de justificativa plausível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prestação do serviço de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana, conforme reconhecido pela Lei nº 10.438/2002, que institui a universalização do fornecimento em todo o território nacional, bem como pelo Programa “Luz Para Todos”.

4.
A própria
C
oncessionária reconhece a existência de redes primária e secundária no local, e documentos constantes dos
fólios
demonstram a tentativa reiterada dos autores em obter o serviço, sem resposta efetiva.

6. A alegação de necessidade de licença ambiental não foi devidamente comprovada, tendo a ré se limitado a apresentar laudo técnico unilateral e optado pelo julgamento antecipado quando instada a produzir provas. O INEMA, oficiado pelo juízo, não se manifestou sobre eventual impedimento ambiental.

7.
A negativa configura violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, notadamente quando demonstrado que imóveis vizinhos já foram contemplados com o serviço.

8.
A jurisprudência do TJ-BA pacificou o entendimento de que, mesmo em áreas de preservação permanente consolidadas ou áreas urbanas, a recusa injustificada ao fornecimento de energia configura ilegalidade, especialmente quando não comprovado qualquer risco ambiental específico.

9.
O dano moral é configurado diante da privação de serviço público essencial, sem motivo razoável, em violação ao direito básico do consumidor e à dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
para cada autor observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; Lei nº 10.438/2002, art. 13; Decreto nº 7.520/2011; CC, art. 188, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 8000688-05.2023.8.05.0194, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 16.07.2024; TJ-BA, APL 8000074-08.2020.8.05.0096, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 28.10.2021; TJ-BA, APL 8000346-13.2023.8.05.0123, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 07.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº

8000045-32.2024.8.05.0123
, tendo como A
pelante

a

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, sendo
A
pelad
os

ALMIRO FERREIRA DA COSTA,
DALVA DE OLIVEIRA e VICENTE DOS REIS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
A
R
PROVIMENTO
AO RECURSO.

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA